Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. SEGURADORA DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PAINEL DE GENES DE FIBROMATOSE. PREVISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ. DEVERES ANEXOS. INOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA.

1. Considerando a evidente correlação entre os fundamentos da sentença recorrida e os argumentos esposados na apelação, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por ausência de impugnação específica, sendo impositiva a rejeição da preliminar suscitada em contrarrazões.

2. Ao analisar um contrato regido pelas disposições consumeristas, especialmente quando relacionado a serviço essencial, como é o caso dos autos, a tarefa do julgador não se limita apenas a interpretar genericamente o disposto no instrumento contratual e emitir um julgamento com base, tão somente, na legalidade estrita.

3. A exclusão de cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado, acaba por contrariar a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor que adere a esse tipo de avença. Admitir a subsistência de cláusula limitadora importaria violação aos princípios da boa-fé objetiva, da solidariedade social e, principalmente, da dignidade da pessoa humana, o que impõe que seja reconhecida a sua abusividade e afastada a sua aplicação ao caso concreto.

4. A despeito da alegação de inobservância das Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS e de o procedimento prescrito não ser de cobertura obrigatória, segundo o rol elaborado pela agência, tais circunstâncias não são, por si só, suficientes para amparar a negativa de cobertura, já que o rol indicado possui natureza meramente exemplificativa, mormente diante do prognóstico elaborado pelo médico assistente. Precedentes.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.